Tribunal: STF
Processo: AP 1064
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se do Ofício Nº 3008/2023 SEAPE/GAB, por meio do qual a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) solicita a manifestação desta SUPREMA CORTE quanto à possibilidade, ou não, de transferência de réu condenado à unidade prisional condizente ao seu regime de cumprimento de pena (eDoc. 166). 



    Em 26/12/2023, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República e da defesa constituída para se manifestarem, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    A defesa do réu CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS (eDoc. 169) e a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 173) se manifestaram pelo indeferimento da transferência para outro estabelecimento prisional.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme certidão de julgamento (eDoc. 142), a presente ação penal foi julgada procedente e o réu CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS foi condenado à à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelos crimes tipificados nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O acórdão condenatório ainda não transitou em julgado, razão pela qual o réu continua a ser considerado preso provisório, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação:



    A condenação definitiva à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado torna imperativa a transferência do condenado ao estabelecimento prisional característico do regime fixado na sentença (art. 87 da Lei n. 7.210/1984). A providência é pertinente, inclusive, para a finalidade de separá-lo dos presos provisórios (art. 84, caput, da Lei n. 7.210/1984).



    Na espécie, contudo, ainda não foi certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório, autorizando-se a determinação do início da execução definitiva.



    Logo, neste momento, não cabe a transferência do réu, cuja permanência no Centro de Detenção Provisória II atende à decisão que manteve a sua prisão preventiva.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO, por ora, o requerimento de transferência do réu CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, formulado pela SEAPE.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente